Tribunal: TJES
Processo: 5000593-16.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000593-16.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELO DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
O acórdão recorrido foi claro ao expor os motivos que ensejaram a manutenção da sentença apelada, apreciando e afastando a tese relativa à redução da capacidade laborativa do recorrente, com base no laudo pericial constante nos autos.

2. A alegação afeta aos laudos médicos particulares fora igualmente analisada, sendo decidido que “
os laudos particulares não têm força probante suficiente para afastar as conclusões do laudo judicial, pois este foi realizado sob o crivo do contraditório, em data mais recente e por perito de confiança do juízo.
”

3. Os supostos vícios alegados pelo embargante evidenciam sua pretensão de discutir o acerto da decisão, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios.

4. E
mbargos de declaração rejeitados.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5000593-16.2022.8.08.0020

Embargante:
Angelo de Souza

Embargado:
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Angelo de Souza

contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Em suas razões, o embargante
aduz, em síntese: (a) obscuridade e contradição na decisão embargada quanto à interpretação do conceito de “redução da capacidade laboral” previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/91, alegando que o acórdão teria confundido esse conceito com o de incapacidade total; (b) incompatibilidade entre o reconhecimento de sequelas permanentes (como a amputação traumática de um dedo e lesões no punho e mão) e a conclusão de que não houve redução da capacidade laboral, principalmente em razão da profissão de mecânico exercida pelo autor; (c) desconsideração dos laudos médicos particulares; (d) necessidade de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões não apresentadas pelo recorrido.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 07 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

A irresignação do embargante não merece acolhida.

O acórdão recorrido foi claro ao expor os motivos que ensejaram a manutenção da sentença apelada, apreciando e afastando a tese relativa à redução da capacidade laborativa do recorrente, com base no laudo pericial constante nos autos, como se extrai do seguinte excerto do voto condutor:

“
O artigo 86 da Lei 8.213/91 prevê que o auxílio-acidente será concedido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, ficar com sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No presente caso, o laudo pericial é conclusivo ao afirmar que o recorrente não sofreu redução de sua capacidade laboral em razão das lesões sofridas no acidente. Conforme mencionado no laudo:

“(...) Apresenta sequelas de caráter permanente, porém não acarreta significativa perda funcional e impacto nas atividades laborativas do periciando.”.

Além disso, a perícia foi clara ao responder os quesitos apresentados, destacando que não há incapacidade, seja total ou parcial, definitiva ou temporária.

Cumpre ressaltar que, embora o recorrente alegue que o perito teria confundido o objeto da ação, analisando apenas a incapacidade total em vez da redução da capacidade, o laudo é suficientemente claro ao avaliar a capacidade funcional do ora apelante e concluir pela ausência de qualquer limitação relevante para as atividades laborativas.

Ademais, o laudo pericial, elaborado por expert devidamente nomeado, seguiu os parâmetros técnicos e legais estabelecidos, não havendo qualquer vício ou nulidade que o invalide, tendo respondido a todos os quesitos apresentados. Importante ressaltar que a prova pericial é essencial em casos dessa natureza, e, não havendo elementos suficientes para desconstituí-la, prevalece sua conclusão.
”

A alegação afeta aos laudos médicos particulares fora igualmente analisada, sendo decidido que “
os laudos particulares não têm força probante suficiente para afastar as conclusões do laudo judicial, pois este foi realizado sob o crivo do contraditório, em data mais recente e por perito de confiança do juízo.
”.

Além disso,
“
É cediço no STJ que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
”. (AgInt no AREsp n. 1.891.193/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Os supostos vícios alegados pelo embargante evidenciam sua pretensão de discutir o acerto da decisão, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 19 a 26.05.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.